Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1010101-87.2023.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: DONIZETE MIRANDA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que no caso em comento a parte recorrente não teria comprovado o direito pretendido.
2. A parte recorrente/consumidora sustenta que teve o nome protestado de forma indevida em 01/02/2022, no valor de R$ 1.041,27 (mil e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), tendo sido cancelado em 10/04/2023.
3. Analisando os documentos acostados nos autos, não há comprovação de que no caso em comento a parte consumidora realizou o pagamento da fatura em comento antes do protesto realizado.
4. A prova apresentada não é suficiente para concluir que a sentença deva ser reformada, ou que teria falha no procedimento adotado pela parte fornecedora.
5. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre a parte autora, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
6. Não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da demanda, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010101-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONIZETE MIRANDA - CPF: 824.625.268-20 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024